Tribunal: TJSP
Processo: 1010623-15.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação de nulidade de ato jurídico cumulada com indenização por danos patrimonial e moral julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato no 837107491, no total de R$ 322,74 (trezentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), condenado o réu a restituir, de forma simples, os valores descontados do benefício

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação de nulidade de ato jurídico cumulada com indenização por danos patrimonial e moral julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade do negócio jurídico representado pelo contrato no 837107491, no total de R$ 322,74 (trezentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), condenado o réu a restituir, de forma simples, os valores descontados do benefício previdenciário do autor desde o primeiro desconto realizado até o efetivo pagamento; bem como para determinar o cancelamento definitivo dos descontos mensais no benefício previdenciário do requerente. Apelo do autor. Dano moral. Ocorrência. Situação vivenciada pelo apelante que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado em R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais), como postulado, ante os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade. Recurso provido para julgar procedente a ação, de maneira a condenar o apelado a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais), alterado de ofício o termo inicial dos juros de mora quanto à repetição do indébito.